Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701488-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRÍCIA BATISTA VIEIRA PACIENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS, contra ato do d. Juízo 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para prolação de sentença nos autos de no 0725919-77.2020.8.07.0001, em que responde pela prática, em tese, do crime tipificado art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), (Ocorrência Policial no 4290/2020, IP no 344/2020 4a DPDF). A impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 09/07/2020, portanto, há mais de 188 (cento e oitenta e oito) dias, sem que tenha havido a prolação de sentença condenatória. Afirma que o d. Juízo a quo não observou a norma inserta no art. 316 do Código de Processo Penal, que determina o reexame da custódia cautelar no prazo de 90 dias. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito. Afirma que, diante da pandemia do Covid-19, a manutenção do encarceramento do paciente não se mostra proporcional e razoável, devendo ser adotada a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Tece considerações sobre questões afetas ao mérito da ação penal, asseverando, em apertada síntese, inexistir prova satisfatória da materialidade do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a substância apreendida era para uso pessoal do paciente, o qual é depressivo e dependente químico. Defende que a quantidade apreendida (quase 2 kg) de maconha não seria suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, em razão da omissão do Supremo Tribunal Federal acerca da definição da quantidade exata necessária para configurar o aludido delito. Discorre sobre as provas colhidas na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19/11/2020 e informa que o processo não foi sentenciado porque aguarda a expedição de ofício de solicitação de informação acerca do RENAJUD. Acrescenta que o paciente possui uma filha de apenas 1 ano de idade, a qual sente a sua falta e precisa de seus cuidados, visto que a mãe da criança não tem com quem deixá-la para trabalhar, pois a avó é pessoa idosa e doente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. Junta documentos. A liminar foi indeferida (ID 22537538). O d. Juízo da origem prestou as informações, noticiando que a sentença foi proferida 13/01/2021 e a prisão preventiva do paciente foi revogada (ID 22660250). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de ser julgado prejudicado o writ pela perda do objeto (ID 22870671). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que foi proferida sentença, em 13/01/2021, condenando o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, bem como que a prisão preventiva foi revogada (ID 22660250), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda superveniente do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator